Tribunal: CARF
Processo: 13971.000749/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000749/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.443 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
EQUIPARADOS A INDUSTRIAL.
Os estabelecimentos industriais quando derem saída a matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos de terceiros, com
destino a outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, serão
considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e
obrigatoriamente equiparados a estabelecimento industrial em relação a essas
operações.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS SELIC.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Luís Felipe de Barros Reche(suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração (fls.95/99) e Demonstrativos (fls.100/103), lavrado contra a
contribuinte acima identificada, que pretende a cobrança da multa do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, não lançado com cobertura de crédito no valor de R$1.405,75.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000749/2010-00
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000749/2010-00

Em procedimento fiscal de verificação das obrigações tributárias a fiscalização constatou,
conforme Termo de Verificação Fiscal de fls.109/135, que:
Item 001 – o estabelecimento industrial da saída de insumos – matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem – MP, PI, ME, adquiridos de terceiros, com destino a
outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, o que o equipara a industrial, no
período de 31/01/2005 a 31/03/2005, sem lançamento do imposto.
O enquadramento legal prevê infração aos artigos: 9o, §4o, 24, inciso II, 34, inciso II, 122, 123,
inciso I, alínea “b” e inciso II, alínea “c”, 127, 130, 131, inciso II, 199 e parágrafo único, 200,
inciso IV, 202, inciso III, do Decreto 4.544, de 2002 – RIPI/2002, art.1o , inciso II, da Lei no
8.850, de 1994, na redação dada pelo art.9o da Lei no11.033, de 2004;
Item 002 – o estabelecimento industrial ou equiparado não recolheu ou recolheu a menor o
tributo, por ter se utilizado de crédito básico indevido, e após a reconstituição da escrita
permanece com saldo credor, no período de 31/01/2005 a 31/03/2005.
O enquadramento legal prevê infração aos artigos: 34, inciso II, 122, 127, 130, 164, inciso I,
199, parágrafo único, 200, inciso IV, 202, inciso III e V, do Decreto 4.544, de 2002 –
RIPI/2002, art.1o , inciso II, da Lei no8.850, de 1994, na redação dada pelo art.9o da Lei
no11.033, de 2004;
Item 003 – o estabelecimento produtor deixou de recolher, ou recolheu a menor o imposto por
ter utilizado indevidamente o crédito presumido do IPI, após reconstituição da escrita
permaneceu com saldo credor, no período de 31/03/2005.
O enquadramento legal prevê infração aos artigos: 34, inciso II, 122, 127, 130, 179, 181 a 189,
199, parágrafo único, 200, inciso IV, 202, inciso III, do Decreto 4.544, de 2002 – RIPI/2002,
art.1o , inciso II, da Lei no8.850, de 1994, na redação dada pelo art.9o da Lei no11.033, de 2004;
Cientificada do lançamento, em 22/02/2010, fl.96, a interessada apresenta em 24/03/2010, a
impugnação de folhas 238/243, sendo essas as suas razões de defesa:
ingressou com pedido de ressarcimento relativo a créditos básicos e a crédito presumido
através de PER/DCOMP, enviado eletronicamente;
• o valor autuado correspondeu unicamente ao montante de R$1.874,34 (multa de 75% sobre o
valor de notas fiscais com saída sem débito do imposto). Contudo, de forma confusa, a
fiscalização misturou apontamentos pertinentes à análise do pedido de ressarcimento do crédito
presumido com a autuação no presente caso;
• o auto de infração aponta para três tópicos diferentes e apesar da menção nos autos, os
valores pertinentes à glosa dos créditos estão efetivamente sendo discutidos nos autos
decorrentes da análise da PERDCOMP 00743.97810.240605.1.3.01-0600, tendo sido apontado
no próprio Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal, que o montante de crédito glosado
seria discutido através de processo específico (n° 13971.000750/2010­26);
• o auto ora impugnado trata apenas de multa no percentual de 75% sobre valores supostamente
não submetidos à tributação, correspondente ao valor de R$ 1.405,75;
• na apreciação do pedido de créditos básico/presumido foram analisadas as notas fiscais que
geraram créditos no período relativo ao 1o trimestre de 2005. Foi intimada do auto de infração
em 22/02/2010, mas eventuais pendências relacionadas aos fatos geradores anteriores a
22/02/2005 já decaíram, pois, segundo a pacífica jurisprudência do STJ, em se tratando de
tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do IPI, o prazo para o
lançamento é de cinco anos, contados dos respectivos fatos geradores;
• os valores, independentemente de estarem decadentes, não podem prosperar por outras
razões. As notas fiscais relacionadas pelo fiscal como saídas de insumos em que supostamente
teria ocorrido fato gerador do IPI sem o destaque devido (constantes do Anexo 3 do AI), ao
contrário do afirmado pela autoridade fiscal, não comportavam a incidência de imposto;
• se tratavam de operações de remessa de insumos para industrialização, além de transferências
entre as unidades da Teka de Blumenau para outras unidades da empresa, apontando o CFOP
nas notas tal indicação, 5152 e 6152, transferências (entre unidades da mesma pessoa jurídica)
de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para outros estabelecimentos da mesma
empresa, dentro e fora do Estado de Santa Catarina, conforme previsão de saída com
suspensão, nos termos do art.42, X, do RIPI;
• indicou equivocadamente, outro CFOP em duas notas fiscais (770677 e 778147), o fato é que
todas as notas fiscais tratavam de transferências entre unidades Teka. Todas as operações
relacionadas tinham como destinatários outros estabelecimentos da TEKA, que são industriais
ou equiparados;
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000749/2010-00

• os produtos listados nas notas fiscais indicadas são insumos utilizados pela empresa para a
fabricação de seus produtos. Não são produtos fabricados ou importados pela Teka, de forma
que a "saída" destes materiais das dependências da Teka pudessem ser considerados como
fatos geradores de IPI;
• os produtos fabricados pela Teka são todos tributados pela alíquota zero; a exigência fiscal
não se mostra cabível. Se o imposto não era devido, quanto mais a multa aplicada em virtude
da falta de seu destaque;
• não pode prevalecer a aplicação dos juros SELIC quando esta for maior que 1% ao mês, ou
de qualquer outra taxa de juros remuneratórios. Tais juros, ditos moratórios, são inaplicáveis,
se considerado o ordenamento jurídico­tributário vigente;
• requer seja julgado totalmente improcedente o auto de infração ora contestado; que seja
reconhecida a decadência do direito de lançar ou exigir os supostos débitos em relação aos
débitos anteriores a 22/02/2005, bem como sejam excluídas as parcelas relativas aos juros
moratórios excedente a 1% ao mês.
Após diversos encaminhamentos, o processo, tendo em vista a determinação contida na
Portaria RFB/Sutri no2.440, de 30 de novembro de 2012, foi transferido em 03/12/2012, para
esta DRJ, para julgamento, conforme despacho de encaminhamento de fl.289.
A impugnação foi julgada pela DRJ Salvador, acórdão no 15-032.403, de
30/04/2013, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- nulidade da decisão de primeira instância por não ter sido apreciada a alegação
de que se a multa fosse mantida por ausência de destaque do IPI nas notas fiscais de saída não
poderia ser mantida a aplicação dos juros Selic quando estes forem maiores de 1% ao mês, ou de
qualquer outra taxa de juros remuneratórios sobre a referida multa;
- decadência. Na impugnação explica que realizou pedido de crédito
básico/presumido referente ao 1o trimestre de 2005, tendo a fiscalização lavrado auto do qual foi
intimada em 22/02/2010, sendo assim todos os créditos tributários anteriores a 22/02/2005 já
decaíram. A fiscalização exige apenas a multa, já que por ter saldo credor do IPI todo valor
supostamente devido foi amortizado, não se aplica o art. 173 I do CTN;
- as notas fiscais onde teria ocorrido a saída de insumos sem os devidos destaques
não comportavam a incidência do imposto, tratava-se de transferência de insumos entre as
unidades, art. 42 do RIPI;
- Juros Selic não pode ser utilizada para cálculo de juros moratórios.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Decadência
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000749/2010-00

A recorrente alega que ocorreu decadência de créditos tributários anteriores a
22/02/2005, já que foi intimada da autuação em 22/02/2010, relativamente ao 1o trimestre de
2005. Além disso a fiscalização exige apenas multa já que por ter saldo credor do IPI todo valor
supostamente devido foi amortizado, logo não se aplica o art. 173 I do CTN, e sim o art. 150.
A fiscalização decorreu da análise dos Per/Dcomps com ressarcimento de créditos
básicos e presumido do IPI.
Nos casos de lançamento por homologação, em que há pagamento, o dia inicial da
contagem decadencial é o da ocorrência do fato gerador, §4o do art. 150 do CTN, mas nos casos
em que não há pagamento deve ser aplicada a regra contida no art. 173 do CTN.
Assim é esclarecido no Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008
a) A Súmula Vinculante no 8 não admite leitura que suscite interpretação restritiva, no sentido
de não se aplicar - efetivamente - o prazo de decadência previsto no Código Tributário
Nacional; é o regime de prazos do CTN que deve prevalecer, em desfavor de quaisquer outras
orientações normativas, a exemplo das regras fulminadas;
(...)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. . 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve ou não declaração,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado, aplica-se
a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
No presente caso verifica-se que não houve pagamento, conforme explicado pela
recorrente, ela possuía saldo credor, e saldo credor não se confunde com pagamento.
Logo correta a aplicação do art. 173 do CTN que estipula como data de inicio da
contagem do prazo o 1odia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Notas fiscais sem destaque do IPI
A recorrente alega que as notas fiscais onde teria ocorrido a saída de insumos sem
os devidos destaques do IPI não comportavam a incidência do imposto, já que tratava-se de
transferência de insumos entre as unidades, conforme preconiza o art. 42 do RIPI.
A fiscalização constatou a ocorrência de operações de saída com destino a outros
estabelecimentos industriais ou revendedores de insumos, aplicados no processo produtivo (no
caso, matérias-primas e materiais de embalagem), adquiridos ou recebidos de terceiros, que
foram efetuadas sem o destaque do IPI devido, não obstante a ocorrência do fato gerador do
imposto com alíquota aplicável positiva, relacionadas no Anexo 3, "transferência de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros" (CFOP's 5152 e 6152) e como "outra saída de mercadoria ou
prestação de serviço não especificado" (CFOP's 5949 e 7949).
Os materiais envolvidos em tais operações foram classificados sob os NCM's
3402.13.00, 3913.10.00, 3923.21.10 e 4819.10.00, cujas alíquotas para o IPI eram,
respectivamente, de 5%, 5%, 15% e 15% à época dos fatos, caracterizando o estabelecimento
quanto as operações em questão, em equiparado a industrial.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000749/2010-00

A premissa básica do IPI é a autonomia dos estabelecimentos, para efeito de
cumprimento da obrigação tributária, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física ou
jurídica, cabendo a cada um manter sua escrituração fiscal e apurar o imposto devido ou o
próprio saldo credor (art.518, IV).
Nos termos do §4o do artigo 9o do Decreto no4.544, de 26 de dezembro de 2002
(RIPI/2002), a seguir transcrito equiparam-se a industrial:
Art. 9o. Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
Parágrafo único. Os estabelecimentos industriais quando derem saída a matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos de terceiros, com destino
a outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, serão considerados
estabelecimentos comerciais de bens de produção e obrigatoriamente equiparados a
estabelecimento industrial em relação a essas operações.
O art. 42 do RIPI permite a saída com suspensão de produtos, e não de insumos,
como fez a recorrente e pode ser verificado nas notas fiscais:
Art. 42 Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
X – os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um para outro
estabelecimento, industrial ou equiparado a industrial, da mesma firma;
A recorrente apresenta ainda cópias das notas fiscais no 783162 (fl.93), 783165
(fl.94), emitidas para empresa Centerpharma Indústria Comércio S/A, com suspensão do art. 42,
inciso VII, retorno simbólico de produtos industrializados por encomenda, dados dos
estabelecimentos adquirentes e mercadorias recebidas, contudo não se vislumbra que tenha sido
resultado de retorno da industrialização. Note-se que tais notas não estão relacionadas no anexo
elaborado pela fiscalização.
Art. 42 Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
VI – as MP, PI, ME destinados à industrialização, desde que os produtos
industrializados devam ser enviados ao estabelecimento remetente daqueles insumos;
VII – os produtos que, industrializados na forma do inciso VI e em cuja operação o
executor da encomenda não tenha utilizado produtos de sua industrialização ou
importação, forem remetidos ao estabelecimento de origem e desde que sejam por este
destinados:
a) a comércio; ou
b) a emprego, como MP, PI, ME, em nova industrialização que dê origem a saída de
produto tributado;
Conforme concluiu o acórdão recorrido só é possível a suspensão de IPI na
remessa de MP, PI e ME, a serem utilizados em industrialização por encomenda quando os
produtos resultantes forem enviados ao estabelecimento remetente daqueles insumos.
Pelo exposto concluo que não assiste razão a recorrente.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.443 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000749/2010-00

Quanto a alegação de nulidade da decisão de primeira instância por não ter sido
apreciada a alegação de que se a multa fosse mantida por ausência de destaque do IPI nas notas
fiscais de saída não poderia ser mantida a aplicação dos juros Selic quando estes forem maiores
de 1% ao mês, ou de qualquer outra taxa de juros remuneratórios sobre a referida multa. E
também que os Juros Selic não podem ser utilizados para cálculo de juros moratórios, temos que
também não assiste razão a recorrente.
A questão sobre a aplicação de juros Selic aos débitos não pagos é assunto já
pacificado no CARF e objeto de súmula de aplicação obrigatória pelos colegiados a teor do
disposto no RICARF, ou seja vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019.:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
E
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital